Tribunal: STF
Processo: RE 1018899
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 2, p. 118-119):



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA NO SENTIDO DE REMOVER OS PRESOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS DA CADEIA PÚBLICA, BEM COMO PARA DETERMINAR A REFORMA DA CARCERAGEM OU CONSTRUÇÃO DE NOVA CADEIA NA COMARCA E PROIBIR O INGRESSO IMEDIATO DE NOVOS PRESOS NA CADEIA LOCAL. DECISÃO QUE INTERFERE NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL DOS PEDIDOS, AGORA. 



    a) Em sede liminar, verifica-se que a condenação de ESTADO DO PARANÁ para o início de obras na atual Carceragem ou a construção de nova Cadeia na Comarca de Alto Paraná depende de alto valor orçamentário a ser dispensado pelo Poder Público. 



    b) Assim, nesta análise inicial, constata-se que não cabe ao Poder Judiciário interferir na política de segurança pública, estabelecida e executada pelo Poder Executivo. 



    c) Com relação à transferência dos presos provisórios, em que pese a afirmação do MINISTÉRIO PÚBLICO de que a Carceragem está com mais detentos do que sua capacidade, ele deixou de indicar para qual estabelecimento os presos provisórios deveriam ser transferidos, tornando inviável a análise da questão neste momento.



    d) Por outro lado, deve ser mantida a liminar somente na parte de remoção dos presos condenados em definitivo da cadeia de Alto Paraná para o sistema penitenciário, já que a Carceragem serve para abrigar apenas os presos provisórios. 



    2) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 144-145):



    “O fato da reforma da cadeia pública exigir razoável valor orçamentário para a sua consecução, de maneira alguma afasta a obrigatoriedade, uma vez que supostos entraves de ordem burocrático-orçamentária não podem servir de barreira para o cumprimento de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos (princípio da dignidade humana), o que reforça a exigência da providência reclamada, com o objetivo de frear a dramática situação apurada e relatada pelo Ministério Público de origem.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 155-156).



    O processo veio-me por distribuição em 1º.2.2017 e, em 20.3.2017, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face dos RE-RG 592.581 (Tema 220) e RE-RG 684.612 (Tema 698) da sistemática da repercussão geral.



    Os autos retornaram ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 9, p. 56-57):



    “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO JUDICIAL VINCULANTE. JUÍZO DE CONFORMIDADE DO ART. 1030, II, CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 592.581/RS). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS DE REMOÇÃO DE PRESOS E REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE NOVO PRESÍDIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DOS PRESOS. TUTELA DA DIGNIDADE HUMANA. JULGAMENTO, EM SEDE DE LIMINAR, CONFORME OS DETALHES DO CASO NA ÉPOCA (2015). OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO STF. 



    a) O STF, em Repercussão Geral (Recurso Extraordinário nº 592.581/RS), concluiu que: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. 



    b) Naquele momento processual (em sede liminar), conforme as peculiaridades do caso à época (2015), esta Câmara Cível entendeu que não era cabível, ainda, a condenação do Agravante para o início de obras na atual Carceragem ou a construção de nova Cadeia na Comarca de Alto Paraná, o que dependeria de alto valor orçamentário a ser dispensado pelo Poder Público. 



    c) É bem de ver que, segundo os artigos 20 a 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nas decisões tomadas com fulcro em valores jurídicos abstratos, devem ser consideradas as consequências práticas, além do que, nas interpretações das normas sobre gestão pública, é imprescindível a análise dos obstáculos e das dificuldades reais do gestor.



    d) Cumpre ressaltar, ademais, que, visando solucionar o problema emergencial, foi determinada a remoção dos presos condenados em definitivo da Cadeia de Alto Paraná para o sistema penitenciário, respeitando-se a dignidade humana daqueles submetidos ao sistema prisional.



    e) Por tais razões entendo não haver dissonância entre o entendimento do STF sobre o tema e aquele lançado no Acórdão desta Quinta Câmara Cível, não sendo o caso, portanto, da retratação prevista pelo inciso II, do art. 1.030, do CPC.”



    Após, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 10, p. 4-6). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia objeto dos autos no RE 592.581-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2016 (Tema 220), apreciou o mérito de tema com repercussão geral e assentou a tese de que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao não se retratar, asseverou sobre a tutela da dignidade da pessoa humana, o que justifica a necessidade de remoção dos presos. Destaco o seguinte trecho (eDOC 9, p. 56):



    “d) Cumpre ressaltar, ademais, que, visando solucionar o problema emergencial, foi determinada a remoção dos presos condenados em definitivo da Cadeia de Alto Paraná para o sistema penitenciário, respeitando-se a dignidade humana daqueles submetidos ao sistema prisional. 



    e) Por tais razões entendo não haver dissonância entre o entendimento do STF sobre o tema e aquele lançado no Acórdão desta Quinta Câmara Cível, não sendo o caso, portanto, da retratação prevista pelo inciso II, do art. 1.030, do CPC.”



    Portanto, o acórdão recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    Por fim, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente